Tribunal: TJPA
Processo: 0807380-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807380-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

AGRAVADO: KARINA PIEKARSKI SIVIERO CONTINI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUDIÊNCIA ANTERIOR À PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CNH Industrial Brasil Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática em agravo de instrumento, no qual se reconheceu a aplicabilidade do CDC à autora (produtora rural) pela teoria finalista mitigada, com inversão do ônus da prova, e se afastou nulidade pela realização de audiência de instrução antes da perícia técnica, por ausência de demonstração de prejuízo concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso/contraditório/obscuro ao aplicar a teoria finalista mitigada e reconhecer hipossuficiência técnica, especialmente diante da alegação de participação societária da embargada; (ii) estabelecer se houve omissão/obscuridade/contradição ao afastar nulidade pela audiência realizada antes da perícia, à luz do art. 477 do CPC e da alegação de prejuízo in re ipsa; (iii) determinar se há omissão quanto ao pedido subsidiário de reabertura da instrução para prova oral após a juntada do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, não sendo exigível que o órgão julgador responda, um a um, todos os argumentos das partes, conforme a lógica do art. 489, § 1º, do CPC.

4.

A teoria finalista mitigada incide quando evidenciada vulnerabilidade/hipossuficiência técnica ou informacional na relação concreta, ainda que o bem seja utilizado com finalidade econômica, sendo idônea a fundamentação baseada na alta complexidade do maquinário agrícola (trator de esteiras NH D-140) e na incapacidade técnica do adquirente para diagnosticar vícios ocultos.

5.

A alegação de participação societária da embargada não afasta, por si só, a vulnerabilidade técnica reconhecida no caso concreto, nem impõe integração do julgado quando o fundamento decisório permanece hígido.

6.

A inversão do ônus da prova é legítima quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente diante da hipossuficiência técnica frente ao fornecedor e da natureza técnica do litígio.

7.

A inversão da ordem dos atos instrutórios (audiência antes da perícia) não gera nulidade automática e exige demonstração de prejuízo efetivo, aplicando-se o art. 282, § 1º, do CPC (pas de nullité sans grief), sobretudo quando a parte conserva possibilidade de atuação posterior sobre a prova técnica (impugnação, quesitos complementares e postulações correlatas).

8.

A invocação do art. 477 do CPC não conduz, automaticamente, à nulidade, pois a aferição de consequências processuais permanece subordinada ao regime geral das nulidades e à necessidade de demonstração de prejuízo.

9.

A alegada omissão quanto ao pedido subsidiário de reabertura de instrução não se configura, porque o acórdão afirma que a audiência anterior não impede requerimentos posteriores pertinentes após a perícia, sendo a conveniência de eventual complementação matéria a ser apreciada pelo juízo de origem conforme o desenvolvimento da prova.

10.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

11.

O simples propósito de prequestionamento, desacompanhado de vício integrável, não impõe acolhimento dos declaratórios, notadamente porque o art. 1.025 do CPC disciplina o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração são incabíveis quando a parte pretende rediscutir o mérito de acórdão suficientemente fundamentado, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A teoria finalista mitigada autoriza a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova quando demonstrada hipossuficiência técnica ou informacional do adquirente, mesmo em aquisição destinada a atividade econômica, especialmente diante de maquinário de alta complexidade.

3.

A realização de audiência de instrução antes da perícia não implica nulidade automática, exigindo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC (pas de nullité sans grief).

4.

O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios sem vício integrável, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV. CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 282, § 1º, 477, 489, § 1º, IV, e 932, IV, “a”. CDC, arts. 2º e 6º, VIII (com referências, no acórdão embargado, a art. 4º, I, e art. 101, I).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, 3ª Turma, j. 02/05/2022, DJe 05/05/2022. STJ, AgInt no REsp 1.855.714/RJ, 3ª Turma, j. 26/06/2023, DJe 28/06/2023. TJPA, AI 0817046-65.2024.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 08/09/2025. TJPA, AI 0806427-76.2024.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16/09/2024. TJPA, AI 0811902-18.2021.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 24/02/2022. STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.377.449/ES, 1ª Turma, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016. STJ, REsp 746.870/RS, 5ª Turma, j. 03/11/2009, DJe 30/11/2009. STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, 2ª Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022. STJ, REsp 2.004.160/DF, pub. 29/06/2022. TJDFT, ED na Apelação Cível 0704180-82.2019.8.07.0001, j. 26/01/2021. TJSP, EmbDeclCiv 2236822-04.2022.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Rubens Rihl, j. 08/03/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. contra o v. Acórdão de ID 31853160, proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno manejado pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática anteriormente prolatada no Agravo de Instrumento nº 0807380-06.2025.8.14.0000.

No acórdão embargado (ID 31853160), consignou-se, em síntese, que: (i) é admissível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à autora KARINA PIEKARSKI SIVIERO CONTINI, produtora rural, à luz da teoria finalista mitigada, reconhecendo-se hipossuficiência técnica diante de maquinário agrícola de alta complexidade (trator de esteiras NH D-140); (ii) é cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC); e (iii) a realização de audiência de instrução antes da perícia não configura nulidade automática, exigindo-se demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 282, §1º, CPC).

A embargante, por sua vez, opôs os presentes aclaratórios (ID 32171597), afirmando que o acórdão padece de omissões, contradições e obscuridades, notadamente porque: (i) teria aplicado de modo genérico a teoria finalista mitigada, sem enfrentar elementos probatórios que indicariam ausência de vulnerabilidade, em especial a prova documental de que a embargada seria sócia de pessoa jurídica do agronegócio (ID 26152081), o que, segundo sustenta, infirmaria a conclusão de hipossuficiência técnica; (ii) haveria omissão/obscuridade quanto à alegada nulidade da audiência realizada antes da perícia, com violação ao art. 477 do CPC, defendendo ser o prejuízo
in re ipsa
; e (iii) teria havido omissão específica quanto ao pedido subsidiário, formulado no Agravo Interno (ID 27774272), de reabertura da instrução para produção de prova oral após a juntada do laudo pericial.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento (arts. 5º, LV, CF; 361, I, 364, 477, 489, §1º, IV, CPC; e art. 2º do CDC), com menção à possibilidade de efeitos infringentes.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este órgão fracionário, nos estreitos limites cognitivos dos embargos de declaração, circunscreve-se a verificar se o v. acórdão embargado (ID 31853160) contém: (a) omissão/contradição quanto à análise da vulnerabilidade/hipossuficiência técnica da embargada à luz da teoria finalista mitigada, especialmente diante do argumento de participação societária (ID 26152081); (b) omissão/obscuridade/contradição quanto ao tema da alegada nulidade pela realização de audiência antes da perícia; e (c) omissão quanto ao pedido subsidiário de reabertura da instrução após a prova técnica (formulado no agravo interno, ID 27774272).

Todavia,
não assiste razão à embargante
.

No caso, a leitura atenta do acórdão embargado (ID
31853160
) evidencia inexistirem os vícios apontados, verificando-se que a pretensão da embargante, na substância, é
reabrir debate meritório
acerca de temas já enfrentados e decididos, quais sejam: (i) a aplicabilidade do CDC mediante teoria finalista mitigada e reconhecimento de hipossuficiência técnica; e (ii) a inexistência de nulidade automática pela inversão da ordem dos atos instrutórios, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Quanto à primeira alegação (teoria finalista mitigada e vulnerabilidade), o acórdão embargado assentou, expressamente,
que a incidência do CDC é admitida quando demonstrada hipossuficiência técnica/informacional, ainda que o bem seja utilizado para fins econômicos
, consignando que a embargada, “embora pessoa natural, não detém conhecimentos técnicos para diagnosticar ou aferir maquinário de alta complexidade” (trator NH D-140), o que justificaria a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

A alegação de que haveria omissão por não ter sido mencionada, nominalmente, a circunstância de a embargada ser “sócia” de pessoa jurídica (ID 26152081) não procede.

Primeiro, porque
não se confunde
o dever constitucional e legal de fundamentar com a exigência de que o órgão julgador rebata, um a um, todos articulados pelas partes,
bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com motivação suficiente, o que ocorreu.

É certo que o art. 489, §1º, do CPC qualifica como não fundamentada a decisão que, dentre outras hipóteses, “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

Todavia, no caso concreto, a premissa decisória do acórdão embargado foi a
hipossuficiência técnica
em face de maquinário de alta complexidade – fundamento que, por si,
sustenta

a conclusão adotada, e não foi infirmado por elemento idôneo de forma a impor integração do julgado.

Ademais,
a condição alegada (participação societária) não elide, necessariamente, a vulnerabilidade técnica reconhecida no acórdão
, porquanto a teoria finalista mitigada, como construída na jurisprudência, admite a incidência do CDC quando evidenciada vulnerabilidade técnica/informacional na relação concreta, e não por presunções absolutas em favor de qualquer dos polos.

O acórdão embargado aplicou essa diretriz ao reconhecer que, diante do objeto litigioso (vício oculto em trator de esteiras e matéria técnica correlata), a parte
adquirente não detém aptidão para diagnosticar/solucionar o problema nos mesmos termos do fornecedor, justificando a inversão do ônus probatório.

Dito de outro modo: ainda que se admita, por hipótese, que a embargada participe de sociedade empresária, tal fato não conduz, automaticamente, à conclusão de que detenha
conhecimento técnico especializado
em hidráulica/sistemas complexos do equipamento específico, sobretudo quando o próprio cerne do litígio reside na existência de
vício oculto
em bem de alta complexidade.

O que se extrai do acórdão embargado é que a vulnerabilidade acolhida é
técnica/informacional
, compatível com a mitigação da teoria finalista em situações de hipossuficiência, consoante precedentes nele transcritos.

Atente-se para trechos da decisão impugnada, que, exaustivamente, fundamentam a aplicação da tese em epígrafe
(ID nº. 31853160
):

“A primeira questão controvertida é quanto à
inversão do ônus da prova
, pois a insurgência da agravante repousa na alegação de que a agravada, por ser produtora rural e ter adquirido trator de esteiras para uso em sua atividade econômica, não se enquadraria no conceito de consumidora final previsto no art. 2º do CDC.

No entanto, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, é plenamente cabível a aplicação da teoria finalista mitigada nos casos em que, a despeito do uso econômico do bem, resta configurada a hipossuficiência técnica ou informacional do adquirente, como é o caso em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA.
TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
. 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIAFINALISTAMITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor
. 2. Na hipótese dos autos, entretanto, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1855714 RJ 2020/0000243-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023) (grifos nossos).

A agravada, embora pessoa natural, não detém conhecimentos técnicos para diagnosticar ou aferir vícios ocultos em maquinário de alta complexidade, como o trator NH D-140, o qual apresentou defeitos no sistema hidráulico desde sua entrega. Tal constatação justifica a inversão do ônus probatório nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, em casos análogos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PEQUENO PRODUTOR RURAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista mitigada, quando demonstrada a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional do adquirente em relação ao fornecedor, ainda que o bem adquirido seja destinado à atividade produtiva.

A análise dos autos evidencia que os agravados são
pequenos produtores rurais do interior do Estado, com estrutura empresarial incipiente e dependência técnica da fornecedora, caracterizando-se como consumidores vulneráveis sob os aspectos técnico e informacional, nos termos do art. 4º, I, do CDC.

A inversão do ônus da prova é cabível em sede de cognição sumária, desde que presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, quais sejam: verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, elementos devidamente observados na decisão de origem.

A determinação de abstenção de negativação dos nomes dos agravados é medida adequada, proporcional e necessária para prevenir danos de difícil reparação à atividade econômica dos autores, cuja subsistência depende de acesso a crédito e manutenção de reputação comercial.

A decisão monocrática recorrida encontra respaldo legal no art. 932, IV, alínea "a", do CPC, por estar em consonância com entendimento consolidado do STJ, o que justifica sua manutenção mesmo frente à irresignação da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre pequeno produtor rural e empresa fornecedora de insumos agrícolas, quando evidenciada a hipossuficiência do contratante.

A inversão do ônus da prova pode ser legitimamente deferida em sede de cognição sumária, com base na teoria finalista mitigada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A abstenção de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes é medida adequada para prevenir dano irreparável em contextos de verossimilhança das alegações e vulnerabilidade técnica e econômica do demandante.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817046-65.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/09/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. CONSUMO INTERMEDIÁRIO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. O simples fato de o veículo ter sido adquirido para transporte de passageiros
não exclui a aplicação do CDC, uma vez configurada a vulnerabilidade do comprador frente à empresa fornecedora. A jurisprudência admite a mitigação da teoria finalista em casos de hipossuficiência, justificando a inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A aplicação do CDC é cabível em casos de aquisição de bens para uso profissional quando configurada a vulnerabilidade do consumidor, sendo legítima a inversão do ônus da prova conforme o art. 6º, VIII, do CDC
." (grifos nossos)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806427-76.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INSURGÊNCIA DA RÉ/AGRAVANTE EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. APLICOU A REGRA DE COMPETÊNCIA DO CDC. INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1 -
O STJ, firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física, embora não se enquadre na categoria de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência, aplica-se das normas prevista no CDC
. Precedentes.

2 -
No caso dos autos, a empresa fornecedora/recorrente é detentora das informações acerca dos produtos vendidos sendo, portanto, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por evidenciar-se a hipossuficiência e a desproporção de forças inclusive econômica entre as partes.

3 - Uma vez evidenciada a existência de relação de consumo, reclama e exige a inversão do ônus da prova, a concessão da gratuidade de justiça, legitimando a competência do foro do domicílio do consumidor/adquirente (aplicável o artigo 101, I, do CDC).

4 – Decisão Monocrática com fundamento no art. 932 do CPC/15, e precedentes jurisprudenciais. recurso conhecido e DESPROVIDO, decisão de 1º Grau confirmada. (grifos nossos)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811902-18.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2022)

A própria narrativa da agravada nas contrarrazões aponta que o equipamento adquirido sequer se destina diretamente à sua atividade-fim (produção de grãos), mas sim à preparação da infraestrutura da propriedade rural, servindo de suporte à atividade agrícola. Ainda que assim não fosse, o STJ já assentou que o uso profissional do bem não afasta, por si só, a aplicação do CDC, quando comprovada a vulnerabilidade técnica do adquirente, conforme acima assentado”.

No tocante ao segundo ponto (nulidade da audiência antes da perícia), também não se verifica omissão ou obscuridade. O acórdão embargado foi explícito ao afirmar que
a inversão da ordem dos atos instrutórios não gera nulidade automática, exigindo demonstração de prejuízo concreto, com apoio no art. 282, §1º, do CPC (
pas de nullité sans grief
)
, cuja redação é clara ao prever que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.

Além disso, deve-se reiterar que a audiência antecedente à perícia
não impede a atuação posterior da parte quanto à prova técnica (quesitos complementares, impugnação ao laudo e outras postulações pertinentes), o que afasta a tese de prejuízo presumido
, na moldura em que a questão foi decidida. Novamente, cite-se trechos da decisão em que a tese foi combatida:

“Outro ponto sustentado pela parte agravante, diz respeito à
audiência de instrução e julgamento
, a qual, segundo afirma, foi indevidamente realizada antes da perícia técnica, o que violaria o art. 477 do CPC e lhe causaria prejuízo irreparável.

Ocorre que a decisão agravada não suprimiu a produção da prova técnica, tampouco inviabilizou a atuação da parte sobre ela.
A audiência antecedente à perícia não impede que, em momento posterior, a agravante apresente quesitos complementares, impugnação ao laudo ou mesmo postule oitiva de testemunhas, caso demonstre relevância.

Conforme já exposto na decisão monocrática, a inversão da ordem dos atos instrutórios não configura, por si só, nulidade absoluta, devendo ser demonstrado prejuízo concreto e efetivo, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

A jurisprudência nacional é harmoniosa no sentido de que não será anulado ato no caso de não ser demonstrado o prejuízo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO. PROCESSO JULGADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL DE INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO REJEITADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Em relação à preliminar de nulidade de julgamento, insta ressaltar que a publicação das pautas de julgamento dos Agravos interpostos em face de decisões monocráticas é aplicável aos processos julgados sob o regime do Código de Processo Civil de 2015, hipótese diversa dos autos, em que o julgamento do Agravo Regimental ocorreu em 15.12 .2015, período anterior à vigência do Novo CPC. III -
O Código de Processo Civil, reproduzindo anterior determinação do diploma processual, contempla a regra oriunda do direito francês do pas de nullité sans grief (art. 283 do CPC/15), segundo a qual não se decreta a nulidade do ato se dela não resultar prejuízo para as partes.
Nessa esteira, ressalto
que esta Corte e o STF possuem jurisprudência pacífica sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo para que se possa decretar nulidade de julgamento
. IV - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo quê ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração. V - Preliminar de nulidade e Embargos de declaração rejeitados. (grifos nossos)

(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1377449 ES 2013/0095574-4, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2016)

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REATIVAÇÃO DE EXECUÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES. 1.
A nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a denuncia. Trata-se de aplicação do princípio "pas de nullité sans grief", insculpido no art. 249 do Código de Processo Civil e consagrado pela doutrina e jurisprudência pátrias
. 2. Conquanto a "reativação" da ação executória não guarde consonância com a melhor técnica processual, tal circunstância não gerou prejuízos porque: a) a execução foi impugnada, em todos os seus termos  inclusive no mérito , por meio de embargos do devedor; b) o título que está sendo executado é legítimo; c) as partes, se nova execução fosse proposta, seriam as mesmas; d) o equívoco quanto ao valor da execução foi corrigido a tempo e a hora; e e) o resultado da lide não restou maculado por não terem sido, estritamente, observados os cânones relativos à ação executória. 3. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 746870 RS 2005/0072698-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 30/11/2009)

Repisa-se, a nulidade processual exige a demonstração de prejuízo efetivo, o que, neste caso, não restou comprovado. Apenas alegações abstratas de cerceamento, desacompanhadas de qualquer indicação de prejuízo concreto, não são aptas a infirmar a validade dos atos processuais.

Inclusive, vale ressaltar que, no processo originário (nº 0801388-68.2024.8.14.0107), a audiência ocorreu em 20/03/2025, sem que houvesse nos autos qualquer manifestação acerca de prejuízo, corroborando o entendimento acima exarado
” (grifos nossos).

A argumentação da embargante, ao sustentar prejuízo
in re ipsa
e violação ao art. 477 do CPC, pretende, novamente,
reverter a conclusão de mérito
já adotada, o que é incabível pela via integrativa, inexistindo contradição interna no acórdão.

Quanto ao art. 477 do CPC, registre-se que o dispositivo disciplina prazos e dinâmica do laudo pericial, e a avaliação das consequências processuais da sua inobservância (nulidade ou não) permanece subordinada ao regime geral das nulidades, em especial ao art. 282, §1º, do CPC, tal como aplicado.

No que tange ao terceiro ponto (pedido subsidiário de reabertura da instrução após a perícia, arguido como omitido), não se identifica omissão apta a ensejar integração com efeitos modificativos.

Ainda que se admita que o acórdão não tenha reproduzido, de modo literal, o item “pedido subsidiário” do agravo interno,
o julgado foi claro ao consignar que a audiência anterior “não impede” postulações posteriores relativas à prova, inclusive requerimentos que se mostrem pertinentes após a perícia.

Em termos de efeito prático,
a questão foi enfrentada na
ratio decidendi
:
ao rejeitar a nulidade e afirmar a possibilidade de atuação processual subsequente, o acórdão afastou a necessidade de comando colegiado específico para reabrir instrução
, por se tratar de providência a ser avaliada pelo juízo de origem, conforme o desenvolvimento da prova técnica e a pertinência de eventual complementação, mediante requerimento da parte e decisão fundamentada.

Enfim, os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. A
via utilizada é inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

No mais, quanto a alegada necessidade de prequestionamento, entendo que não é o caso de acolhimento dos embargos.

Deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (grifos nossos).

Recorde-se que a Súmula 211 do STJ tem sido considerada superada após a incidência do novo CPC. Observe-se o que diz a melhor doutrina: “Diante do exposto no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ” (DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono
o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
” (grifos nossos). Observe-se os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora exposto:

RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o
CPC/2015
, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art.
1.025
. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.
5. Embargos de Declaração desprovidos. [...] (STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos”
(TJDFT ED na Apelação Cível nº. 07041808220198070001; Rel. Min. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
; julgado em
26/01/202) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
- Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento –
Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 22368220420228260000 SP 2236822-04.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

Assim, à míngua de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), e constatado que a insurgência busca, em verdade, a rediscussão do mérito do acórdão (o que não se admite em embargos declaratórios, salvo hipóteses absolutamente excepcionais), impõe-se a rejeição dos embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026